Tribunal: TCU
Processo: 006.123/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região em favor de Tassilo Roland Schroeter, Teodoro Lopes de Souza, Vanda Baptista e Yara Maria Duval Cruzeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferidas pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região em favor de Tassilo Roland Schroeter, Teodoro Lopes de Souza, Vanda Baptista e Yara Maria Duval Cruzeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer os registros tácitos para os atos de aposentadoria em favor de Tassilo Roland Schroeter (à Peça 13 sob o n.o 20786603-04-2005-000043-6), Teodoro Lopes de Souza (à Peça 14 sob o n.o 20786603-04-2006-000001-3), Vanda Baptista (à Peça 15 sob o n.o 20786603-04-2006-000038-2) e Yara Maria Duval Cruzeiro (à Peça 16 sob o n.o 20786603-04-2006-000021-8) em sintonia, aí, com a Tese n.o 445 fixada em repercussão geral pelo STF no bojo do Recurso Extraordinário 636.553-RS e, ainda, com a subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região dê ciência desta deliberação aos interessados indicados no item 9.1 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis em cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo.